Tribunal: TJES
Processo: 5029299-51.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029299-51.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: SILVANA DE JESUS QUIRINO MALTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029299-51.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DA SERRA.

RECORRIDO
: SILVANA DE JESUS QUIRINO MALTA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE SERRA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. ATIVIDADE PERMANENTE (ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO). PRAZO TOTAL QUE EXTRAPOLA A EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE CONFIGURADA. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora busca a declaração de nulidade de seus contratos de designação temporária celebrados com o Município de Serra para o cargo de MaPB-Assessoramento Pedagógico, com a consequente condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS do período não prescrito.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos referentes aos períodos de 02/07/2021 a 30/09/2022; 12/08/2022 a 28/12/2022; e 15/05/2023 a 08/03/2024, condenando o Município ao pagamento do FGTS (8%), com correção monetária pela TR e juros de mora conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97 até 09/12/2021, e, após, incidência exclusiva da taxa SELIC (EC 113/2021).

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Serra, sustentando a legalidade das contratações, sob o argumento de que foram vínculos distintos, precedidos de processos seletivos, com intervalos entre eles e duração individual inferior a dois anos, não configurando sucessivas renovações ou burla ao concurso público.

4. O recurso não merece provimento. A despeito da tese recursal, a manutenção de vínculos temporários que, somados, totalizam 28 meses para o exercício de funções típicas do magistério, desnatura a transitoriedade e a excepcionalidade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal. A legislação municipal de regência (Lei nº 2.465/01) limita o prazo total de contratação a 24 meses, patamar este extrapolado no caso concreto. Conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 191 (RE 596.478), uma vez reconhecida a nulidade da contratação temporária por ausência dos requisitos constitucionais, é devido o depósito do FGTS. O fato de existirem pequenos intervalos entre os contratos não impede o reconhecimento da nulidade quando se observa a continuidade da necessidade pública suprida por vínculos precários em detrimento da realização de concurso público.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Isenção de custas na forma da lei.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)